Tribunal: TJMT
Processo: 0012848-88.2015.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012848-88.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLEITON NORBERTO LEONCO DA SILVA - CPF: 944.900.901-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, não se mostra admissível quando não obedecido o disposto no § 1º do mesmo artigo, pela ausência de intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao processo.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 96373982) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
houve tentativa de penhora on line (p. 16) e apenas em 2020, a intimação do ora Apelante para manifestação quanto a digitalização do feito, cuja resposta – somente quanto ao tema da migração do processo para o sistema eletrônico – foi considerada falta de interesse/inércia ensejando a sentença ora vergastada
”.

Assevera que “
evidente é o interesse do Apelante no andamento da causa para seu devido fim – estando presentes a congruência entre a causa de pedir e pedido e a necessidade de fazer uso da demanda judicial para alcançar a tutela pretendida, observando ademais o atendimento ao prazo delimitado a ordem judicial e sempre que instado a manifestar no feito
.”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual (Id. 96373986).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Assim, diante da inércia reiterada da Fazenda Estadual, em se manifestar quanto atos e as diligências que lhe incumbiam para dar sequência à execução, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil e tema 314 do STJ.

Sem custas e despesas processuais.

Determino o levantamento da penhora efetivada nos autos, junto aos Id. Id. 35760281 - Pág. 16/19, caso ainda não tenha sido realizado.

Desnecessária a intimação do executado, eis não ocorreu a triangularização da relação processual.

Transitada em julgado, arquivem-se com as devidas baixas. [...] (Id. 96373982 – fls. 2/3)

Execução fiscal de crédito não tributário, no montante de R$ 18.904,04: dezoito mil novecentos e quatro reais e quatro centavos,
decorrente de multa imposta por descumprimento de contrato
(certidão de dívida ativa nº 20152834, Id. 96373977 – fls. 4), em que a inicial foi protocolada em 24 de março de 2015 (Id. 96373977 – fls. 2) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 15 de abril do mesmo ano (Id. 96373977 – fls. 6).

A Fazenda Pública, na data de 23 de abril de 2015, apresentou emenda da inicial a requerer a citação do executado (Id. 96373977 – fls. 7).

Nada obstante, sem que o pedido fosse analisado, em 25 de abril de 2019, despachou-se:

[...] tendo em vista que a citação por AR restou frustrada ou não houve a manifestação do Devedor, mesmo citado por AR/mandado, determino a penhora e/ou arresto de valores (Bacenjud) e bens (Renajud) no CNPJ da pessoa jurídica e nos CPF’s dos seus Sócios, do valor do débito exequendo apontado na CDA atualizada (anexo).

Caso efetivado bloqueio via sistema Bacenjud intime o executado para ciência (artigo 854, § 2º, do CPC).

Efetivado bloqueio via sistema Renajud intime o executado para, em 5 dias, indicar sua localização para fins de penhora e avaliação, sob pena de multa (artigo 774, inciso V, do CPC).

Não sendo localizados bens nas diligências via Sistemas Bacenjud e/ou Renajud, ouça-se a Fazenda sobre a extinção do processo, na forma da Lei Estadual nº 10.496/2017 e seu Decreto Regulamentador, em dez (10) dias.
[...]. (Id. 96373977 – fls. 13).

Em 15 de maio de 2019, foi realizada a tentativa de bloqueio de valores via Bacen Jud nas contas do executado, que restou ineficaz (Id. 96373977 – fls. 17/19).

Intimada para tomar conhecimento da digitalização dos autos (Id. 96373978), a Fazenda Pública, na data de 28 de dezembro de 2020, manifestou-se sobre o ocorrido (Id. 96373979).

Na data de 23 de março de 2021, certificou-se que:

[...] Certifico que o autor manifestou quanto à digitalização, no entanto deixou de manifestar à tentativa frustrada de penhora on line.

Certifico que impulsiono o feito à conclusão. [...]. (Id. 96373981).

Após, em 10 de maio de 2021, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil (Id. 96373982).

Contudo não está demonstrado que o credor não tinha mais interesse em prosseguir no processo. A propositura da ação de execução fiscal é útil e necessária para o recebimento de débito não adimplido voluntariamente pelo devedor.

Ademais, o feito não comportava a extinção do processo de execução, sem que antes fosse observado o disposto no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, porquanto,
imprescindível era a intimação pessoal do credor para
suprir a falta
no prazo de cinco (5) dias.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu a respeito:

[...]
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, Tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito
. Evidente que tal intimação da parte deve ser feito antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1750306/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
O abandono da causa pelo autor pressupõe a demonstração do ânimo de abandonar o processo, comprovado quando, intimado pessoalmente, não se manifestar quanto ao interesse em prosseguir no feito, circunstância que não ocorreu no caso dos autos
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1387858/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de março de 2013). [Sem negrito no original]

[...]
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, não se mostra admissível quando não obedecido o disposto no § 1º do artigo 485 do CPC, pela ausência de intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0001363-80.2009.8.11.0048, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 10 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a extinção e determinar o prosseguimento do processo de execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021